Tribunal: TJSP
Processo: 1042461-95.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julga parcialmente procedente a ação, para declarar a rescisão contratual e determinar à devolução, à autora, dos valores pagos. Inconformismo das requeridas – Aquisição de veículo usado, com verificação de defeitos no sistema ABS na data da retirada do bem – Diversas tentativas de reparo que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julga parcialmente procedente a ação, para declarar a rescisão contratual e determinar à devolução, à autora, dos valores pagos. Inconformismo das requeridas – Aquisição de veículo usado, com verificação de defeitos no sistema ABS na data da retirada do bem – Diversas tentativas de reparo que restarem infrutíferas, deixando as rés, inclusive, de solicitar as peças mesmo após seis meses da constatação do referido defeito – Autora que, diante do defeito nos freios do veículo, utilizou-o com parcimônia durante o período. Aplicação do artigo 18, § 1o, do CDC – Não cumprimento do prazo para o reparo do bem, reparo este que somente foi efetivado depois do ajuizamento da ação, ou seja, hum ano após a compra – Permanência do bem em poder das rés por tempo além do necessário – Rescisão contratual, com determinação de devolução dos valores pagos corretamente decretada – Danos morais – Configuração – Situação que ultrapassa o mero dissabor. Apelo das rés improvido e provido, em parte, o recurso adesivo da autora.